Tribunal: TJES
Processo: 0008011-69.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008011-69.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DIEGO WILLIE VIANA FERREIRA
APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008011-69.2023.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DIEGO WILLIE VIANA FERREIRA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.

FURTO QUALIFICADO
.

ARTIGO 1
55
,

§
4º, INCISO
I E
I
V
DO CÓDIGO PENAL.

1.

FIXAÇÃO DA PENA-BASE

NO MÍNIMO LEGAL.
INVIABILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.

2.
AFASTAMENTO DE OFÍCIO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 155, §1º, DO CÓDIGO PENAL. TEMA 1.087 DO STJ.
3
. RECURSO CONHECIDO
E

IMPROVID
O
.
SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO.
1.
Inviável a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, tendo em vista a valoração negativa dos maus antecedentes e circunstâncias do crime.

2.
Em relação aos maus antecedentes do apelante, cumpre relembrar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui pacífico entendimento de que as condenações que tenham ultrapassado o período depurador de 05 (cinco) anos, embora afastem a reincidência, permitem a negativação da baliza “maus antecedentes”, sendo legítima a exasperação da pena-base.
3
.

Em certas hipóteses, de forma excepcional, o reconhecimento da modalidade qualificada do furto pelo rompimento de obstáculo pode ser mantido mesmo sem a realização do laudo pericial, quando este se apresenta de forma nítida e indene de dúvidas por outros meios.
In casu
,

inconteste a prática do delito mediante rompimento de obstáculo, diante da confissão do apelante corroborada pelo depoimento prestado pela vítima.
4.
O STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.087), definiu que a causa de aumento de pena, relativa ao cometimento do crime de furto, durante o repouso noturno, prevista no art. 155, § 1º, do CP, não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no art. 155, § 4º, do CP. Causa de aumento decotada de ofício. Pena redimensionada.
5.
Recurso conhecido e improvido.

Sentença reformada de ofício para afastar a causa de aumento do furto noturno.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E, DE OFÍCIO, REFORMAR A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008011-69.2023.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DIEGO WILLIE VIANA FERREIRA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
DIEGO WILLIE VIANA FERREIRA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Serra, que o condenou como incursos nas sanções do artigo 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena definitiva de 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, para cumprimento em regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 20 de novembro de 2023, por volta das 13 horas e 40 minutos, o denunciado e outro individuo não identificado, previamente ajustados e em comunhão de esforços, subtraíram, para si, dois controles de televisão; dois televisores, marca LG, 43 polegadas, e duas caixas de som, da residência situada na Rua São Domingos do Norte, Bairro Parque das Gaivotas, Serra/ES, pertencente a Ediomar Gomes Ferreira. Consta ainda que o denunciado e o indivíduo não identificado quebraram a porta da casa, entraram, subtraíram os bens acima descritos e os colocaram no carro.

Nas razões recursais, requer a defesa, na primeira fase da dosimetria, o decote dos vetores negativamente valorados em desfavor do recorrente, atinentes aos maus antecedentes e às circunstâncias do crime, com a consequente fixação da pena-base no patamar mínimo legal. Também requer o prequestionamento da matéria.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

Em um primeiro momento, suscitou a defesa a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, sustentando a inidoneidade da fundamentação adotada pelo julgador
a quo
.

Com relação à valoração dos maus antecedentes, cumpre relembrar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui pacífico entendimento, de que as condenações que tenham ultrapassado o período depurador de 05 (cinco) anos, embora afastem a reincidência, permitem a negativação da baliza “maus antecedentes”, sendo legítima a exasperação da pena-base.

Sobre o tema, cito o seguinte precedente:

“
(...) 2. Esta Corte possui o entendimento de que as condenações criminais anteriores alcançadas pelo período depurador quinquenal, previsto no art. 64, I, do Código Penal - CP, embora afastem a reincidência, permitem a configuração dos maus antecedentes, tendo em vista a adoção pelo Código Penal do Sistema da Perpetuidade. (AgRg no AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.240.802/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 11/9/2023.)

Portanto, inexiste mácula na exasperação da pena em razão da referida circunstância judicial.

Seguindo no feito, extraio da r. sentença condenatória que o vetor atinente às circunstâncias do crime também foi valorado em desfavor do recorrente, nos seguintes termos:

“[...] é importante registrar que por se tratar de furto “duplamente qualificado”, pelo pelo rompimento de obstáculo e mediante concurso de pessoas, registro que uma das circunstâncias (rompimento de obstáculo) será utilizada para majorar a pena-base, pelas
circunstâncias do crime

enquanto a outra será utilizada para valorar o quantum da pena, indicado pelo §4º (qual seja,
de pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa
), sem que haja aumento nesta fase em razão daquela que por ora é majorada, evitando, assim, o
bis in idem
, conforme tem se posicionado a jurisprudência do STJ.
(REsp. Nº 1.480.639 – DF. 2014/0227476-4).
[...]”

Inobstante as argumentações defensivas e ministeriais, entendo que agiu com acerto o nobre julgador de primeiro grau ao reconhecer o rompimento de obstáculo. Explico.

Não desconheço que, em crimes que deixam vestígio, a prova técnica é, em regra, indispensável, conforme preceitua o artigo 158 do Código de Processo Penal.

Contudo, entendo que em certas hipóteses, de forma excepcional, o reconhecimento da modalidade qualificada do furto pelo rompimento de obstáculo pode ser mantido mesmo sem a realização do laudo pericial, quando este se apresenta de forma nítida e indene de dúvidas por outros meios.

Em detida análise aos autos originários, observo que durante seu interrogatório em juízo, o apelante foi firme em confirmar que, para a realização do furto, ele e o indivíduo não identificado
arrombaram
a residência da ofendida.

Não somente, corroborando à confissão, a vítima, também ouvida sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, afirmou que recebeu uma ligação da sua vizinha informando que haviam
“uns homens no seu quintal mexendo na sua porta”
. Seguiu narrando que os agentes tentaram arrombar sua porta e, por não conseguirem, invadiram o local pela janela.

Sendo assim, provada por outros meios, principalmente através da confissão do acusado, corroborada pelo depoimento da vítima, a prática do furto mediante o rompimento de obstáculo, não há que se em inidoneidade na fundamentação adotada pelo julgador
a quo
para exasperação da pena-base.

Neste sentido é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] O Tribunal de origem concluiu ser prescindível a realização de prova pericial para atestar a ocorrência da qualificadora de rompimento de obstáculo, que foi comprovada por outros meios de prova constantes dos autos. 2. A jurisprudência do STJ orienta que o exame pericial pode ser substituído por outros meios probatórios, quando não se puder exigir que a vítima preserve os vestígios do furto e presentes outros meios aptos a provar o rompimento de obstáculo de forma inconteste. (AgRg no AREsp n. 2.299.413/SE, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INEXISTÊNCIA DE EXAME PERICIAL. INDISPENSABILIDADE DA PERÍCIA NAS INFRAÇÕES QUE DEIXAM VESTÍGIOS. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO SUPLETIVA. EXCEPCIONALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. I - Esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que o exame de corpo de delito direto, por expressa determinação legal, é indispensável nas infrações que deixam vestígios, podendo ser supletivamente suprido por outros meios probatórios somente se (a) o delito não deixar vestígios; (b) o s vestígios deixados desaparecerem; ou (c) as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo, restando em harmonia com o acórdão recorrido. II - No caso, o Tribunal justificou a falta do exame por haverem desaparecido os vestígios, esclarecendo que o delito ocorreu em desfavor de um estabelecimento comercial, sendo que a porta de entrada do referido estabelecimento foi rompida, consoante demonstrado pela prova testemunhal colhida. Excepcionalmente, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar o rompimento de obstáculo de forma inconteste, é possível o suprimento da prova pericial, como na hipótese dos autos, no qual restou comprovada pela confissão do acusado e pela prova testemunhal. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.598.466/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 24/6/2024.)

E também por este E. Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. ARTIGO 155, §4º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. DECOTE DA QUALIFICADORA. PENA-BASE. ISENÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Embora a prova técnica seja, em regra, necessária para a comprovação da materialidade das qualificadoras previstas no art. 155, § 2.º, incisos I e II, do Código Penal, excepcionalmente, se cabalmente demonstrada a escalada ou o rompimento de obstáculo por meio de outras provas, o exame pericial pode ser suprido, mantendo-se assim as qualificadoras. Precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção.' (AgRg no HC n. 797.935/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.).
[...] 6. Recurso do Ministério Público parcialmente provido. 7. Recurso dos acusados parcialmente provido.
(TJES, Apelação Criminal n°
0017586-86.2017.8.08.0024,
Relator: Desembargador Willian Silva, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Data de julgamento: 23/07/2024)

Portanto, escorreita a valoração negativa das circunstâncias do crime em razão do rompimento de obstáculo, também não merece reparo a r. sentença condenatória neste ponto.

Contudo, inobstante tenham sido refutadas as teses defensivas, há providências que devem ser tomadas de ofício.

O STJ, em recurso repetitivo (Tema 1.087), definiu que a causa de aumento do delito, praticado durante o repouso noturno, deve ser considerada apenas no crime de furto simples. Vejamos:

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. FURTO. PRECEDENTE JUDICIAL VINCULATÓRIO. REEXAME DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. NECESSIDADE. HERMENÊUTICA JURÍDICA. NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. AUMENTO DE PENA EM RAZÃO DE FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. DESPROPORCIONALIDADE. 1. Na formulação de precedente judicial, sobretudo diante de sua carga vinculatória, as orientações jurisprudenciais, ainda que reiteradas, devem ser reexaminadas para que se mantenham ou se adéquem à possibilidade de evolução de entendimento. 2. A interpretação sistemática pelo viés topográfico revela que a causa de aumento de pena relativa ao cometimento do crime de furto durante o repouso noturno, prevista no art. 155, § 1º, do CP, não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no art. 155, § 4º, do CP. 3. A pena decorrente da incidência da causa de aumento relativa ao furto noturno nas hipóteses de furto qualificado resulta em quantitativo que não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade. 4. Tese jurídica: A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º). 5. Recurso especial parcialmente provido. (STJ – REsp: 1888756 SP 2020/0201498-1, Julgamento: 25/05/2022, S3, Data de Publicação: DJe 27/06/2022).

Por esse motivo, deve ser decotada a causa de aumento prevista no artigo 155, §1º, do Código Penal, reconhecida em desfavor do acusado.

Passo à nova dosimetria.

Mantenho a pena-base fixada em 03 (três) anos
e 08 (oito) meses
de reclusão,

diante da manutenção da valoração negativa dos vetores atinentes às circunstâncias do delito e maus antecedentes, à qual torno definitiva diante da compensação da agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea, e à míngua de causas de aumento ou diminuição.

F
ixo a pena de multa em 15 (quinze) dias-multa,
fixando-lhe o valor do dia multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, devidamente atualizado.

Mantenho o regime inicial
SEMI
ABERTO
para início do cumprimento de pena em razão da reincidência do acusado.

Permanecem inalteradas as demais disposições instituídas em sentença.

Dou por prequestionada a matéria suscitada.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mas,
DE OFÍCIO
,
reformo a sentença de primeiro grau, para afastar a incidência da causa de aumento prevista no artigo 155, §1º, do Código Penal e redimensionar a pena do recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.